Tribunal: TJSP
Processo: 2241683-62.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento da embargante, inclusive quanto à impossibilidade de discussão do mérito da homologação de laudo pericial. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. Acórdão que fundamentou expressa e suficientemente as razões que levaram ao não conhecimento do recurso de agravo de instrumento da embargante, inclusive quanto à impossibilidade de discussão do mérito da homologação de laudo pericial. Mero inconformismo com o julgado. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.